Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-96.2021.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002632-96.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAIAS CAMPOS PEREIRA - CPF: 057.975.109-01 (APELANTE), EDMAR FARIA FILHO - CPF: 887.486.856-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE FRANCISCO DA COSTA - CPF: 010.822.631-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 572.101.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DA SILVA CARVALHO - CPF: 593.980.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE
DOLO
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA –
ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DEMONSTRADO – CRIME FORMAL CONFIGURADO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando a sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima
e testemunhas
que o apontam como o autor dos fatos
. Ademais, cabe r
essaltar que
o
tipo penal do art. 344 do Código Penal é delito de natureza formal, que se consuma com a ameaça ou violência exercida para favorecer interesse próprio ou alheio, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Isaias Campos Pereira
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n. 1002632-96.2021.8.11.0055, conden
ando-o
pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
10 (dez) dias
-
multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O apelante
, nas razões recursais que se encontra
m

no ID 134268207, requer
sua
absolvição do crime pelo qual
foi
condena
d
o,
asseverando
que não restou comprovado o dolo
necessário para a tipificação do delito em comento.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encartadas
no ID
134268212
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
136206199
,
manifestou-se na mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, constante no ID
134268171
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...] No dia 19 de fevereiro de 2021, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ISAIAS CAMPOS PEREIRA, com consciência e vontade, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse alheio, contra a vítima Jair dos Santos, que figurava como vítima em procedimento policial no qual o suspeito era o irmão do denunciado, Isaac Campos Pereira.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, Isaac, irmão do ora denunciado Isaias, foi detido por ter supostamente furtado a motocicleta da vítima Jair em frente a uma obra na qual este último laborava.

Ato contínuo, a vítima rumou para CISC de Tangará da Serra, onde conseguiu a restituição de sua motocicleta, que havia sido apreendida em poder de Isaac, mas quando estava saindo da delegacia com aludida motocicleta, foi abordada pelo ora denunciado Isaias, que passou a coagir a vítima e a questioná-la de forma ameaçadora a razão pela qual havia causado a prisão de seu irmão, certamente visando livrar este de sua responsabilidade penal acerca dos fatos
.

Ocorre que os fatos foram presenciados por diversos policiais que se encontravam no local, em virtude do que o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de coação no curso do processo. [...].

Consoante relatado,
o apelante pleiteia sua
absolvição em relação ao delito de
coação no curso do processo
, sustentando que
o dolo necessário para caracterização do delito não restou comprovado
nestes
autos
.

Sem razão, no entanto, o apelante.

A
materialidade do crime está demonstrada pelos seguintes documentos:
a
uto de
p
risão em
f
lagrante (ID 134266692)
;

B
oletim de
O
corrência n
.
2021.47356 (ID 134266697)
;
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

A autoria do crime restou evidenciada no conjunto probatório carreado
para estes
autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas

colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, o

apelante
, ouvido apenas durante a fase investigativa, negou a prática do crime de coação durante o processo, afirmando que
“[...] já na porta da delegacia, quando o dono da moto saia em
p
urrando a motocicleta, simplesmente
perguntou para ele o que tinha feito com a bicicleta do seu irmão e não tinha a intenção de ameaçar o dono da moto”
(ID 134266698).

Todavia,
a negativa de autoria sustentada pelo apelante
não
t
e
m consistência,
porquanto
a testemunha Edmar Faria Filho
,
d
elegado de
p
olícia,
narrou com riqueza
de detalhes a
dinâmica do evento criminoso
, esclarecendo que
,
no dia dos fatos,
ao chegar
a

D
elegacia
de Polícia
para dar
início
ao seu plantão, a vítima Jair estava saindo empurrando a sua moto
e,
em seguida, voltou e relatou que o irmão do agente que havia subtraído seu veículo estava lhe ameaçando e questionando acerca da denúncia do crime de furto.
A referida testemunha r
elatou,
também
, que o
recorrente

estava questionando a vítima, afirmando que seu irmão estava apenas negociando a moto e não subtraindo, o que foi negado pela vítima. Por fim,
a dita autoridade policial,
afirmou que saiu para averiguar os fatos e que
o
insurgente
continuou
fazendo
questionamentos de maneira exaltada, confirmando que a vítima estava sendo intimidada, principalmente em razão de
Isaias
ter porte físico avantajado
,
de modo a impor medo ao ofendido.

Por sua vez, o
investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira, em juízo, foi
claro
ao confirmar que o
apelante
abordou a vítima na porta da
D
elegacia
de Polícia
, intimidando-a
,
tentando impor a versão de que seu irmão não havia furtado a moto da vítima, mas sim
a
estaria negociando.
O mencionado agente policial

declarou, ainda,
que
a versão
do
recorrente

não se sustenta, visto que a intenção
deste
era impor medo,
pois
estavam discutindo em tom ameaçador

no
momento em que
lhe
foi dada voz de prisão.

No que diz respeito à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em incriminar
em

injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Depreende-se, pois, que
não remanesce a menor dúvida que o apelante praticou o crime de
coação no curso do processo
, até porque
a
sua negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório produzido na instrução processual, não ostenta força suficiente para afastar as asserções feitas em juízo pelos agentes policiais acima citados, isso sem contar que nada existe nestes autos indicando que estes quisessem, a qualquer custo, incriminar falsamente aquele.

Ademais, c
om relação à configuração do delito de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal, é imperioso consignar que exige para sua caracterização o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente do uso de violência ou grave ameaça, o elemento subjetivo do tipo específico consistente na intenção de prejudicar o curso de processo, administrativo ou judicial, no interesse próprio ou alheio.

Além disso,
não se pode olvidar que referido delito é formal (também chamado de consumação antecipada ou resultado cortado), isso significando dizer que a coação no curso do processo consuma-se quando o agente, efetivamente, utiliza a
vis
absoluta, ou seja, a violência física, ou
vis
compulsiva, isto é, a grave ameaça, com a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, não havendo a necessidade de que o agente, efetivamente, consiga o favorecimento ou o aventado
“
resultado prático”
de seu interesse.

Aliás, sobre a caracterização do crime de coação no curso do processo e a respeito da natureza formal deste delito, o Superior Tribunal de Justiça firmou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA.COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RÉU QUE SE FEZ PASSAR POR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PARA APURAR IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO. AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Embora se situe no rol dos crimes praticados por particular contra a Administração, o crime ora apreciado pode ter como sujeito ativo não apenas o particular como também o funcionário público que exorbite suas funções de modo deliberado, desempenhando atividade para a qual não tenha sido legalmente investido. Neste caso, embora o agravante fosse contratado pelo município, agiu fora dos limites de suas atribuições, o que é suficiente para definir o delito em discussão.

2. A aferição de vantagem não é condição necessária para a tipificar do crime previsto no caput do art. 328 do Código Penal. Essa circunstância só é exigida para caracterizar a forma qualificada do crime, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta.

3.
O crime de coação no curso do processo se configura com a promessa de causar mal futuro, sério e verossímil a autoridade, parte ou pessoa chamada a intervir no processo judicial, bem como na investigação policial ou administrativa
.

4.
A doutrina registra que sendo apta a ameaça a intimidar os ofendidos, é desnecessário que a vítima
sinta-se
ameaçada ou ainda que o pretendido pelo réu se consume,
pois
tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime
(DELMANTO, C.; DELMANTO, R.; JUNIOR, R.D.D. Código Penal Comentado, 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2016).

5.Na situação descrita, as instâncias deixaram consignado que a vítima
sentiu-se
, de fato, ameaçada pelas palavras contidas nas comunicações enviadas pelo agravante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

6. A pena pecuniária foi estabelecida a partir do exame das condições pessoais do réu, de maneira que eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes sobre o tema demanda nova e verticalizada incursão na seara probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

7. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 665.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
14/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
O delito de coação no curso do processo é crime formal e, portanto, consuma-se com o emprego da violência ou da grave ameaça contra qualquer pessoa que é chamada a intervir no processo, com o objetivo de obter favorecimento próprio ou alheio. O referido delito também pode praticado contra testemunha, a fim de evitar que preste depoimento ou que modifique o teor daquele depoimento que foi prestado
.

2. Na espécie, ficou reconhecido pelas instâncias ordinárias que houve grave ameaça e que ela poderia repercutir no processo, porquanto a instrução processual não havia sido encerrada, de modo que, a qualquer momento, as vítimas poderiam ser novamente ouvidas.

Não merece reparos, portanto, a decisão agravada, a qual salientou que a conclusão quanto à tipicidade da conduta não se baseou em presunção, como afirma o agravante no especial, mas em circunstâncias de fato que não podem ser reexaminadas pela via do especial (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1193712/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
18/08/2020,
DJe
25/08/2020).
Destacamos

Com efeito, as palavras ameaçadoras
proferidas
pelo
apelante
foram capazes de causar à vítima fundado temor,
t
a
nto que ela se
dirigi
u
à Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido.

Destarte, a prova
destes
autos é robusta, não havendo
como se
falar em absolvição
apelante
pela atipicidade da conduta decorrente da ausência de dolo, ou mesmo por insuficiência probatória, tendo em vista que foi amplamente comprovado que
ele
tinha total e absoluto conhecimento da ocorrência policial registrada pela vítima contra seu irmão e, diante disso, empregou grave ameaça contra a vítima com a finalidade de favorecer interesse alheio
,
devendo, pois, ser mantida a sua condenação.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de

Isaias Campos Pereira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022